Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715078-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A APELADO: MARILDA ASSUMPCAO Despacho 1. Apelações cíveis interpostas por Banco Pan S/A e por SADIF Comércio de Veículos Ltda. contra a sentença proferida pela 7a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória c/c indenização por danos morais proposta por Marilda Assumpção, julgou os pedidos procedentes. 2. As certidões de IDs no 29180977 e no 29180982 atestam a intempestividade de ambos os recursos. 3.Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível intempestividade dos recursos interpostos nos IDs no 29180974 e no 29180979 (CPC, arts. 9o e 10). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro